Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Furto qualificado: rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas. Desclassificação. Pena. Regime prisional. Reparação mínima.
1 - Havendo provas suficientes da coautoria no crime de furto qualificado – testemunha afirmou, em juízo, que o coautor se encontrava no local do crime, no interior do seu veículo, que foi utilizado para transportar a res furtiva e dar fuga aos demais agentes, além de ter sido identificado o anúncio dos objetos furtados no seu perfil em rede social, e ter sido preso em flagrante, dias após, por outro furto em residência, com o mesmo veículo, na companhia do mesmo coautor –- não é o caso de absolvição ou de desclassificação.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 - As declarações da vítima e da testemunha, em juízo, informando o arrombamento, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
5 – Se as consequências do crime extrapolaram o normal à espécie – além do prejuízo material expressivo, houve trauma psicológico para a vítima, que perdeu o emprego e necessitou de tratamento psiquiátrico -, justifica-se o aumento da pena-base.
6 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
7 – Se as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mantém-se o regime prisional no semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos.
8 – Havendo pedido na inicial e prova suficiente do prejuízo material causado à vítima, mantém-se a condenação a título de valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal.
9 – Apelações providas em parte.